Tribunal: TJDFT
Processo: 0003189-95.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0003189-95.2016.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TGL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA APELADO: MALHARIA IPANEMA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por TGL Administradora de Bens LTDA contra sentença (Id 55369105) proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Malharia Ipanema LTDA, julgou procedentes os pedidos autorais para “CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 118.261,28 (centos e dezoito mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC, desde o ajuizamento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”. Inconformado, o réu/apelante, em razões recursais (Id 55369108), afirma que a sentença deve ser anulada, em razão da nulidade da citação por edital. E, alternativamente, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente. Sustenta a nulidade da citação por edital, pois não houve esgotamento de todos os meios de citação antes da citação por edital. Afirma que não houve tentativa de citação por meio de sócios administradores ou por meio eletrônico. Quanto à prescrição intercorrente, afirma sua ocorrência, isso porque a ação foi ajuizada em 07 de julho de 2016, o despacho que recebeu a demanda foi proferido em 22 de julho de 2016 e apenas em 03 de julho de 2023 foi realizada a citação por edital, após o transcurso de sete anos. Assim, alega que configurada a prescrição intercorrente, considerada matéria de ordem pública, a execução deve ser extinta, na forma do art. 924 do CPC. Ao final, requer “integral provimento para decretar a NULIDADE da citação por edital e de todos os atos processuais posteriores, ANULANDO a sentença, determinando o retorno dos autos ao 1o Grau para prazo de contestação. Alternativamente, pugna-se pelo acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, reformando a sentença para julgar extinto o feito sem condenação em desfavor da Apelante”. Preparo recolhido (Id 55360110 e 55369111). Verifico, todavia, que o autor/apelado não foi intimado para apresentação de contrarrazões. Dessa forma, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência e determino o retorno dos autos à primeira instância para a devida intimação do apelado, para, querendo, apresentar resposta à apelação. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora